Tribunal: TJMT
Processo: 1001544-57.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001544-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Ressarcimento do SUS]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVADO), ROSANA MARIA TAGLIARI DE OLIVEIRA - CPF: 364.628.668-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PUBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS DESPENDIDOS EM TRATAMENTO MÉDICO PARTICULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVADA NEGATIVA DE ATENDIMENTO OU SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Ente Público não pode ser compelido a restituir despesas com tratamento de saúde (médicas-hospitalares e cirúrgicas) realizado na rede privada ao livre arbítrio do paciente, isto é, sem estar munido de decisão judicial ou qualquer autorização administrativa, ainda que sob a roupagem de gravidade da doença e da ineficiência do sistema de saúde pública.

2 – A possibilidade de ressarcimento, nos termos assentados pela jurisprudência pátria, só é possível quando houver prova cabal da negativa de prestação do tratamento na rede pública ou diante da ocorrência de um fato excepcional que justifique o imediato atendimento na rede privada, a exemplo da inexistência ou insuficiência do serviço público. (N.U 1001315-79.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.º 1024709-64.2021.811.0002, que indeferiu a antecipação de tutela.

Recorre o Agravante defendendo que “no entanto, deve se salientar que o magistrado prolator da decisão objurgada não se atentou,
data máxima vênia
, que o pedido de bloqueio de valores dos requeridos para custeio do tratamento na via privada, sugerido pelo próprio requerido, foi deferido após cerca de 45 (quarenta e cinco) dias do pleito, com mais 10 (dez) dias para efetivação do bloqueio de valores na conta do Estado de Mato Grosso, expondo a paciente a um longo e desarrazoado (vez que estava acamada e com risco de vida) aguardo do cumprimento de uma liminar outrora deferida”. (id. 116892966).

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para autorizar o ressarcimento imediato das despesas arcadas de forma particular pela paciente, promovendo-se a imediata transferência dos valores bloqueadas em favor de Rosana Maria Tagliari de Oliveira ou subsidiariamente, seja ao menos suspensa a eficácia da ordem de devolução dos valores aos cofres públicos como forma de acautelar o interesse da paciente.

Sem contrarrazões conforme certidão de id. 134590728.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse que justificasse a intervenção no feito. (id.

129651215)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da decisão monocrática que, indeferiu a antecipação de tutela, sob os seguintes fundamentos:

[...]O Estado não pode ser responsabilizado pelos serviços prestados a paciente que, por sua conta e risco, busca atendimento direto na rede privada antes de pleiteá-lo perante o ente público, ou aguardar ordem judicial autorizando tal hipótese. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESSARCIMENTO DE COMPRA REALIZADA PELA PARTE. NÃO CABIMENTO. Embora seja consabido que, no caso de o ente público demandado se negar a ofertar o medicamento deferido, pode a parte autora formular pedido de bloqueio de valores, sabe-se também que se deve aguardar a efetivação dessa constrição e a liberação do respectivo alvará, para, então, adquirir-se a medicação. Na espécie, porém, a autora efetuou a compra de uma caixa do fármaco antes de ser deferido o bloqueio e procedida à transferência de valores. Assim, não há falar em compelir o Estado do Rio Grande do Sul a ressarcila. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70076115179, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 10/05/2018). Ainda: SAÚDE. MEDICAMENTO. ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO. BLOQUEIO. DESPESAS. EXPENSAS DO AUTOR. RESSARCIMENTO. Depois de deferida a tutela antecipada, o custeio do tratamento às expensas do autor, sem prévia ordem judicial, não autoriza o ressarcimento por meio de bloqueio superveniente de verbas públicas. Cumpre ao juiz adotar as providências adequadas para garantir o cumprimento da decisão que defere a tutela antecipada. Recurso provido. (Agravo de Instrumento N. 70052074838, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 21/03/2013). Sendo esta a situação do presente caso, não se mostra pertinente determinar que o Estado custeie os valores contraídos de forma exclusivamente pessoal, uma vez que não houve determinação judicial para tanto. Posto isso, indefiro tal pedido. Ainda, determino a intimação dos Requeridos, a fim de que informem os dados bancários para devolução da quantia outrora bloqueada para atendimento da paciente.[...]

Dessa decisão, apresenta o presente agravo pleiteando o ressarcimento imediato das despesas médicas arcadas de forma particular pela paciente, promovendo-se a imediata transferência dos valores bloqueados em favor de ROSANA MARIA TAGLIARI DE OLIVEIRA, ou, subsidiariamente, seja ao menos suspensa a eficácia da ordem de devolução dos valores aos cofres públicos, como forma de acautelar o interesse da paciente.

É sabido que o Recurso de Agravo de Instrumento, possui um liame estreito, cabendo apenas nesta seara processual, somente a verificação do acerto ou do desacerto da decisão recorrida.

Consta dos autos, que a Agravante representada pelo Ministério Público Estado de Mato Grosso, foi diagnóstica com hérnia discal lombar (CID M 51.1), razão pela qual, requereu procedimento cirúrgico denominado disectomia lombar.

No entanto, por mera liberalidade, após ser transferida por decisão judicial para hospital de referência, arcou com os custos do procedimento cirúrgico no valor de R$ 36.100,00 (trinta e seis mil e cem reais), oportunidade, que requer o ressarcimento dos valores.

Não obstante, as relevantes alegações do
Parquet,
o ente público não pode ser compelido a restituir despesas com tratamento de saúde (médicas-hospitalares e cirúrgicas) realizado na rede privada ao livre arbítrio do paciente, isto é, sem estar munido de decisão judicial ou qualquer autorização administrativa, ainda que sob a roupagem de gravidade da doença e da ineficiência do sistema de saúde pública, posto que, em dissonância com os requisitos contidos no TEMA 106/STJ.

Nesse sentido, é o entendimento da Segunda Câmara de Direito Público:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS-HOSPITALARES E CIRÚRGICA – PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA REDE PARTICULAR AO LIVRE ARBÍTRIO DO PACIENTE, SEM DECISÃO JUDICIAL OU QUALQUER OUTRA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE GRAVIDADE DA DOENÇA SOMADA À INOPERÂNCIA DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVA DE TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA - PRETENSÃO DE RESSACIMENTO REJEITADA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 85, §11 E 98, §3º, DA LEI DE RITOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
O Ente Público não pode ser compelido a restituir despesas com tratamento de saúde (médicas-hospitalares e cirúrgicas) realizado na rede privada ao livre arbítrio do paciente, isto é, sem estar munido de decisão judicial ou qualquer autorização administrativa, ainda que sob a roupagem de gravidade da doença e da ineficiência do sistema de saúde pública. 2 – A possibilidade de ressarcimento, nos termos assentados pela jurisprudência pátria, só é possível quando houver prova cabal da negativa de prestação do tratamento na rede pública ou diante da ocorrência de um fato excepcional que justifique o imediato atendimento na rede privada, a exemplo da inexistência ou insuficiência do serviço público.
3 – Inexistindo prova do dano moral suportado pelo paciente em decorrência dos fatos narrados na exordial, bem como responsabilidade estatal, não há que se falar em indenização a tal título. 4 - Em atenção à determinação do artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil, a verba horária fixada na instância de piso deve ser majorada, com observância, nos casos de deferimento da assistência judiciária gratuita, do artigo 98, § 3º, também da Lei de Ritos. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001315-79.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

O Des. Luiz Carlos da Costa, em hodierna jurisprudência, leciona que: “Quanto ao pedido de ressarcimento de valores, é valido ressaltar que há direito constitucional à proteção da saúde, mas isso não vale por um seguro. Os gastos suportados pelas próprias forças perante o sistema privado não são reembolsáveis. No caso dos autos, nota-se que o Hospital onde o paciente está internado é credenciado ao SUS e realizou procedimento de forma espontânea por vias próprias, sem qualquer solicitação de regulação junto aos requeridos o que é totalmente irregular e torna o pedido de pagamento por procedimento já realizado, totalmente improcedente.” (N.U 1011733-94.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 27/06/2022).

Destarte, é incabível a responsabilização do ente público ao pagamento dos custos decorrentes de despesas médicas-hospitalares e cirúrgicas realizadas em hospital de rede particular, escolhido pelo paciente ou seus familiares por vontade própria.

Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022